Tribunal: TJBA
Processo: 8074742-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074742-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO MOTA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
CARLOS AFONSO GALLETI JUNIOR, TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI, CAMILA PELLEGRINO RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO ENTRE ASSOCIADO E SINDICATO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou a competência da 15ª Vara de Relações de Consumo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por associado em face do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL – SINDNAPI. O agravante sustentou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão da cobrança de contribuições associativas vinculadas à suposta prestação de serviços pela entidade sindical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a relação jurídica entre o sindicato e o associado autor da demanda possui natureza consumerista, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo, ou se caracteriza vínculo associativo, cuja análise compete às Varas Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre o sindicato e seus filiados é de natureza associativa, não se configurando relação de consumo nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, pois não há prestação de serviços ao mercado, mas exercício de funções institucionais.

As contribuições cobradas pelo sindicato possuem natureza associativa, destinadas ao custeio de suas atividades representativas, não se caracterizando como contraprestação típica de relação de consumo.

Os sindicatos são pessoas jurídicas de direito privado com finalidade não econômica, o que os afasta, em regra, da condição de fornecedores para fins de aplicação do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que associações civis sem fins lucrativos que prestam serviços exclusivamente a seus associados mediante contribuições não são consideradas fornecedoras (REsp 1907020).
A jurisprudência do TJBA reitera que, inexistindo oferta de produtos ou serviços ao público em geral, a competência para julgamento é das Varas Cíveis, conforme previsão da Lei de Organização Judiciária da Bahia e da Resolução nº 15/2015 do TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Associações civis sem fins lucrativos que prestam serviços exclusivamente a seus associados mediante contribuições não se enquadram como fornecedoras para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo relação de consumo, a competência para julgamento das demandas é das Varas Cíveis e não das Varas de Relações de Consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, V; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 1.015, I; Lei nº 10.845/2007 (Lei de Organização Judiciária da Bahia), arts. 68 e 69; Resolução TJBA nº 15/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1907020, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02/03/2023; TJ-BA, CC 8022351-49.2019.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 12/10/2020; TJ-BA, Agravo de Instrumento 8036690-37.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 28/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº.
8074742-05.2024.8.05.0000,
em que figura como agravante,
JOÃO MOTA DE CARVALHO,

e como agravado,

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL – SINDNAPI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2